Tribunal: TJSP
Processo: 1072966-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da ré, responsável pelo hospital, e condenou o médico réu ao pagamento de indenização por danos morais. Acertada a rejeição da impugnação à gratuidade concedida à autora. Legitimidade da ré reconhecida. Responsabilidade, em tese, pela atuação do médico pertencente ao corpo clínico do hospital, malgrado não seja

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença que reconheceu a ilegitimidade da ré, responsável pelo hospital, e condenou o médico réu ao pagamento de indenização por danos morais. Acertada a rejeição da impugnação à gratuidade concedida à autora. Legitimidade da ré reconhecida. Responsabilidade, em tese, pela atuação do médico pertencente ao corpo clínico do hospital, malgrado não seja formalmente empregado. Quadro probatório, contudo, ainda insuficiente para julgamento do mérito. Autora que realizou, após a cirurgia na qual alegadamente esquecida gaze em seu abdome, sob a coordenação do réu, outros três procedimentos cirúrgicos, com profissionais diferentes. Ausência, nos autos, de informações e documentos acerca desses procedimentos, em um dos quais, alegam os réus, o erro médico ocorreu. Demandados que expressamente requereram a produção de tais provas. Perícia que afastou, de plano, a possibilidade de que a gaze tenha sido esquecida nas cirurgias subsequentes, sem, contudo, que qualquer documento a respeito delas se tenha analisado. Laudo ainda incompleto, e que demanda esclarecimentos, inclusive à luz dos pareceres divergentes dos assistentes técnicos dos réus. Provas faltantes, ademais, que se podem produzir mediante expedição de ofícios e oitiva de testemunhas. Questões meritórias sobre o quantum da indenização por ora prejudicadas. Sentença anulada. Recurso da autora provido, na parte não prejudicada. Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072966-42.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
FABIANA MATTAR FAGUNDES DE ALMEIDA, é apelado/apelante CARLOS
ALBERTO MALHEIROS e Apelado HOSPITAL SANTA ISABEL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora, na
parte não prejudicada, e deram parcial provimento ao recurso do réu. V.U.
Sustentaram oralmente os drs. Rogério Damasceno, Fernanda Gurgel e Ricardo
Penteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
2/17
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1072966-42.2017.8.26.0100
Comarca: Americana
Apelante/Apelada: FABIANA MATTAR FAGUNDES DE ALMEIDA
Apelado/Apelante: CARLOS ALBERTO MALHEIROS
Apelada: HOSPITAL SANTA ISABEL
Juiz: Dr. Fernando José Cúnico
Voto n. 21.591

Responsabilidade civil. Erro médico. Sentença
que reconheceu a ilegitimidade da ré, responsável pelo
hospital, e condenou o médico réu ao pagamento de
indenização por danos morais. Acertada a rejeição da
impugnação
à
gratuidade
concedida
à
autora.
Legitimidade da ré reconhecida. Responsabilidade, em
tese, pela atuação do médico pertencente ao corpo
clínico do hospital, malgrado não seja formalmente
empregado.
Quadro
probatório,
contudo,
ainda
insuficiente para julgamento do mérito. Autora que
realizou, após a cirurgia na qual alegadamente
esquecida gaze em seu abdome, sob a coordenação do
réu,
outros
três
procedimentos
cirúrgicos,
com
profissionais diferentes. Ausência, nos autos, de
informações e documentos acerca desses procedimentos,
em um dos quais, alegam os réus, o erro médico
ocorreu. Demandados que expressamente requereram a
produção de tais provas. Perícia que afastou, de plano, a
possibilidade de que a gaze tenha sido esquecida nas
cirurgias subsequentes, sem, contudo, que qualquer
documento a respeito delas se tenha analisado. Laudo
ainda incompleto, e que demanda esclarecimentos,
inclusive à luz dos pareceres divergentes dos assistentes
técnicos dos réus. Provas faltantes, ademais, que se
podem produzir mediante expedição de ofícios e oitiva
de testemunhas. Questões meritórias sobre o quantum
da indenização por ora prejudicadas. Sentença anulada.
Recurso da autora provido, na parte não prejudicada.
Recurso do réu parcialmente provido.
Cuida-se de recursos de apelação
interpostos contra sentença (fls. 578/583) que julgou extinto o feito, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
3/17
resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva da corré; e que, no
mais, julgou parcialmente procedente a ação, para o fim de condenar o
médico réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 30.000,00, negada indenização por danos estéticos.
Sustenta a autora, em sua irresignação
(fls. 590/611), que, à luz da legislação consumerista, é objetiva a
responsabilidade do prestador de serviços. Afirma que a inexistência de
vínculo entre os apelados é irrelevante, bem assim que o hospital dispôs
de materiais, pessoal e instalações para que a cirurgia fosse realizada.
Remete aos lucros obtidos pelo hospital por força da referida cirurgia.
Requer, assim, seja afastada a ilegitimidade passiva do nosocômio e
reconhecida sua responsabilidade objetiva. Alega, no mais, que os
documentos acostados aos autos comprovam a cicatriz em seu abdome,
assim demonstrado o dano estético sofrido. Narra que a cicatriz antes
havida, que era bastante leve e quase imperceptível, foi agravada pela
cirurgia para remoção do corpo estranho. Aduz que o valor fixado na
origem para a indenização moral deve ser majorado, considerando o
sofrimento havido. Explica que, por conta da cirurgia de urgência, não
pôde acompanhar seu filho, que estava, na ocasião, internado em razão
de outro procedimento. Argumenta, também, com o risco de vida a que
esteve submetida, bem assim com o longo processo de recuperação no
pós-operatório, tudo a justificar a majoração da indenização.
Sustenta o médico réu, por sua vez (fls.
612/637), que a autora omitiu o fato de ter realizado, desde a cirurgia
efetuada em 2003, outros três procedimentos. Narra ser improvável que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
4/17
por doze anos, o corpo estranho tenha permanecido inerte no organismo
da autora, sendo mais plausível que o objeto tenha sido ali deixado em
um dos procedimentos subsequentes. Aduz que o pós-operatório da
cirurgia bariátrica de 2003 exigia exames que, por sua natureza, teriam
identificado a gaze. Explica que a autora se negou a fornecer esses
exames, bem assim os relatórios médicos das três cirurgias posteriores e
respectivos exames pré-operatórios, os quais também poderiam ter
identificado o corpo estranho. Alega que o perito considerou
irrelevantes, de forma indevida, os exames posteriores à cirurgia
bariátrica, conforme exposto nos pareceres dos assistentes técnicos.
Aponta, ademais, que indevidamente se desconsiderou a realização de
cirurgia de hérnia de hiato pela autora, a qual foi identificada nos
documentos dos autos. Indica, de igual forma, a cirurgia de
dermolipectomia, realizada pela autora após a bariátrica, a qual pode
envolver o acesso à região peritoneal, pelo que poderia ser a
responsável pela gaze abandonada. Diz, em continuidade, que a autora
referiu, em reclamação trabalhista, que a cirurgia na qual a gaze foi
abandonada data de 2013. Assevera que a gaze em questão, do tipo fio
metálico radiopaco, não foi utilizada na cirurgia bariátrica, ademais de
sequer ser empregada em procedimentos do hospital réu. Pugna que a
autora seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Impugna, de igual modo, a justiça gratuita concedida à demandante.
Requer, por fim, seja julgada improcedente a ação ou, ao menos,
anulada a sentença, com a determinação de realização de outra perícia.
Os
recursos
foram
regularmente
processados e respondidos (fls. 643/649, 650/668 e 669/686).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
5/17
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM. Juízo a
quo, entende-se de anular a sentença, a fim de que a instrução seja
complementada.

Mas, em primeiro lugar, não colhe a
impugnação à gratuidade concedida à demandante, portanto acertada
sua rejeição, quando do despacho saneador (fls. 478/481).
Ao que se crê, a gratuidade pode e deve
ser deferida mediante simples alegação de necessidade, recebido o
artigo 4o da Lei 1060/50 e, agora, art. 99, §3o, do CPC/2015, quando
confrontado com a previsão do artigo 5o, LXXIV da CF/88 (v.g. RTJ
165/367 e RSTJ 57/412).
Ou seja, presumida a necessidade da
pessoa natural que a alega, para pleitear a gratuidade.
Mas não menos certo que a presunção
seja relativa e, por isso, possa ser questionada. Sucede que, na espécie,
as provas constantes nos autos indicam a necessidade do benefício.
Com efeito, a autora apontou, na inicial,
receber salário de R$ 1.500,00 por mês, o que se comprova pelo holerite
lá juntado (fls. 25). Após a impugnação do réu, o MM. Juízo a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
6/17
determinou à autora que juntasse aos autos a cópia de sua declaração de
imposto de renda (fls. 465), o que foi atendido a fls. 471/477. E da
declaração colhem-se rendimentos anuais líquidos de aproximadamente
dezoito mil reais, assim o que vai ao encontro do holerite que
acompanha a inicial. De igual forma, da declaração não se colhe
expressivo patrimônio, a afastar a necessidade do benefício.
Certo argumentar o réu com publicação
pela autora, em rede social, de foto de viagem ao exterior (fls. 430).
Mas o que, por si só, não infirma a necessidade da demandante,
considerados, repete-se, seus rendimentos atuais. Ademais, de se
observar que a autora narrou, na reclamação trabalhista, que realizava
muitas viagens ao exterior a trabalho, enquanto funcionária da antiga
empregadora (fls. 314/417). Naquele período, inclusive, seus
rendimentos eram superiores aos atuais, girando em torno de quatro mil
reais ao mês.
De igual forma, a concessão do
benefício não se infirma pelo fato de, na reclamação trabalhista, idêntica
benesse ter sido negada. E isso porque, já não fossem distintos os
momentos em que analisados os pleitos, não se sabem, com exatidão, os
documentos ou mesmo o teor da decisão que ensejou, lá, o
indeferimento da gratuidade, apenas juntado o extrato processual da
reclamação (fls. 427/429).
Por
fim,
como
sabido,
a
mera
contratação de advogado particular não infirma a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
7/17
benefício, tal como expressamente se fez constar no art. 99, par. 4o do
CPC.
Daí que, por tudo isso, não medra a
impugnação do réu, assim mantida a gratuidade concedida à autora, de
resto conforme se decidiu no saneador (fls. 478/481).
De outro lado, e nesse ponto acolhido o
recurso da autora, afasta-se a cogitação de que à corré faleça, em tese,
responsabilidade pelo atendimento médico dispensado à autora, ao
argumento de que ausente vínculo com o médico escolhido.
Com efeito, conforme se pode haurir da
própria defesa apresentada e do contrato a ela acostado, a ré se incumbe
de viabilizar a realização da cirurgia bariátrica recebendo por isso,
quer diretamente da demandante, quer de seu plano de saúde. Mais,
disponibilizando instalações, profissionais e serviços, a despeito do
médico responsável pela cirurgia o outro demandado ter sido
contratado diretamente pela autora, para a realização do procedimento.
A propósito, acode especialmente a constatação de que o corréu é
credenciado pelo hospital e lá realiza suas cirurgias, assim levada a
autora ao estabelecimento. Ou seja, beneficia-se o hospital deste
credenciamento, tanto quanto o médico.
O quadro então, posto ausente vínculo
laboral, é de atuação de modo interligado, verdadeiramente em cadeia,
entre a ré e os médicos por ela credenciados, por isso que não lhe sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
8/17
dado eximir-se da obrigação ressarcitória pelos danos causados ao
paciente (arts. 14, 20 e 34 do CDC).
A propósito, a ré não pode agir como se
fosse estranha ao médico credenciado. Na verdade, há mesmo uma
coligação, em que, mercê de ajustes individuais, mas não autônomos, se
persegue um fim econômico comum. Os contratos coligados são
interdependentes, de tal sorte que os liga um vínculo funcional que
permite aos contratantes alcançar uma operação econômica global,
posto que mercê do maior favorecimento à exploração da atividade de
cada qual (v. Antonio Rappazzo, I contratti collegati. Milão: Giuffrè,
1998. p. 34-35).
Mais,
Ricardo
Lorenzetti,
quando
examina o que chama de rede de contratos, bem salienta que, nessa
operação de recíproca reversão dos efeitos de um contrato sobre o
outro, uma empresa responde pela indicação que faça, no caso pelo
credenciamento existente (in Redes contractuales: conceptualización
jurídica, relaciones internas de colaboración, efectos frente a
terceiros.
Revista
de
Direito
do
Consumidor.
vol.
28.
outubro/dezembro de 1998. p. 50-51).
Nesta senda, prevê ainda o CDC que o
fornecedor de produto ou serviço é solidariamente responsável pelos
atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34), ademais
da confiança despertada no paciente acerca da rede disponibilizada por
seu parceiro contratual. Dito de outro modo, e mesmo que sem vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
9/17
laboral ou formal, forja-se justa expectativa de qualidade dado o
chamado corpo clínico da ré, por isso que também se remetendo à regra,
antes citada, do artigo 34 do CDC (v., pela relevância dos argumentos,
voto, mesmo no caso vencido, mas por contingência da prova, proferido
pela Min. Nancy Andrighi no julgamento do Resp. 419.026-DF, de
26.04.2004, in RT 836/133).
De mais a mais, de se insistir em que,
no caso, o médico réu aduziu atuar há mais de 25 anos no complexo
hospitalar da ré. Mais, é professor da faculdade que leva o mesmo nome
e que integra o mesmo complexo do hospital no qual se deu é cirurgia.
É dizer, mais uma razão, portanto, a indicar a relação entre eles e, acima
de tudo, como isto se apresenta à legitima expectativa e confiança do
consumidor, que devem ser preservadas diante do que para ele se põe
como real atuação em cadeia.
Portanto, descabe à ré pretender para si
a condição de terceiro estranho à intervenção que, enfim, foi
alegadamente a causa dos danos experimentados pela autora, que se deu
em suas instalações e com participação de corpo clínico seu, além do
médico réu credenciado.
Tudo isso, evidentemente, se analisa
apenas para assentar a legitimidade da ré para responder ao presente
feito, assim revista a extinção não meritória com relação a ela. O mais,
isto é, se cabível a condenação de ambos os demandados ao pagamento
da indenização, é questão de mérito que ainda caberá aferir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
10/17
concreto.
Pois, a respeito, entende-se, como já se
adiantou, que seja o caso de anular a sentença, a fim de que a instrução
seja complementada.
Ao que se vê, a autora contratou o
médico réu para a realização de cirurgias bariátrica e para retirada de
vesícula, que se deram no mesmo dia (12/06/2003), nas dependências
do hospital da ré. Diz a demandante que, no referido procedimento, foi
esquecida uma gaze em seu abdômen, o que gerou complicações em
2015. Detectada a existência do corpo estranho em exames
laboratoriais, foi realizada cirurgia de urgência em 21.08.2015, para sua
retirada, em outro hospital, procedimento este considerado de risco
médio (fls. 75). Tal o que, afirma, gerou forte abalo, na medida em que,
já não fosse o estresse decorrente do procedimento e as dificuldades do
pós-operatório, não pôde assistir seu filho, que fizera cirurgia de
apendicite poucos dias antes.
Neste contexto, requer a autora a
condenação dos réus ao pagamento de indenizações por danos morais e
estéticos, apenas a primeira tendo sido acolhida na sentença, no valor de
R$ 30.000,00, e cuja elevação se pretende.
Pois aqui não se nega, veja-se, o fato de
que, de 2003 a 2015, em algum momento de fato foi esquecida uma
gaze no interior do corpo da autora, assim o que levou à realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
11/17
procedimento de urgência, em 2015, para sua retirada. Dizem os réus,
contudo, que o erro não ocorreu durante a cirurgia bariátrica de 2003,
realizada de forma correta. Afirmam, em verdade, que a autora realizou
outras três cirurgias no período (dermolipectomia, mamoplastia e
laparoscopia para correção de hérnia de hiato), o que se colhe do
histórico de saúde informado pela própria autora antes da cirurgia de
2015 (fls. 53). E, em alguma delas, segundo asseveram, possivelmente a
dermolipectomia (cirurgia para remoção de pele excedente, que se
segue à bariátrica), a gaze teria sido esquecida.
Mas é justamente esta questão que resta
aprofundar no caso presente, porquanto, indevidamente, não se
produziram as provas a tanto devidas. Não se poderiam condenar os
réus sem que, ao menos, se tivesse apurado e descartado a ocorrência de
algum erro nas cirurgias realizadas após 2003.
De se anotar que, no caso concreto, a
autora não controverte a realização destas três cirurgias, apenas
informando que não as mencionou na inicial por não as considerar
relevantes para o caso. A prova documental dos autos, portanto, limita-
se à cirurgia bariátrica de 2003 e à cirurgia para remoção da gaze em
2015.
Assim, não foram juntados aos autos, a
despeito dos pedidos de ambos os réus (fls. 456/458 e 459/462), os
prontuários médicos referentes às cirurgias realizadas após 2003. Não se
sabem as datas nas quais realizados os procedimentos e sequer há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
12/17
identificação dos médicos e hospitais responsáveis, exceção feita à
menção da autora, ao responder pergunta do assistente técnico durante a
perícia,
ao
“Dr.
Essaú”,
supostamente
responsável
pela
dermolipectomia (fls. 522). Tal o que é ônus da demandante identificar,
afinal quem se submeteu a estes procedimentos. De se remarcar neste
ponto a própria disposição do artigo 5o do CPC. E aqui anotada a
possibilidade ainda de se expedirem ofícios aos hospitais responsáveis,
ademais da possibilidade de oitiva dos profissionais envolvidos.
Com
relação
aos
exames
pós-
operatórios da cirurgia bariátrica de 2003, a autora afirmou que não os
realizou, na medida em que, tendo sido demitida, não tinha mais o plano
de saúde nem condições financeiras para realizar o tratamento. E, da
cópia da CTPS juntada (fls. 448), de fato se colhe que a autora foi
desligada de sua então empregadora pouco depois da cirurgia de 2003.
De todo modo, é bastante questionável
que, de 2013 até 2015, a autora não tenha realizado qualquer exame de
imagem, considerado que realizou outras cirurgias, justamente, na
região que fora objeto da bariátrica, e para as quais, a priori, exames
desta natureza pareçam relevantes. A juntada destes exames também se
mostra pertinente pois permitiria comparar a evolução da autora ao
longo no intervalo de 2003 a 2015, notadamente, se e quando surgiram
os indícios de que algum corpo estranho se encontrava alojado em seu
organismo. E, novamente, se a documentação não está em poder da
autora, não há prejuízo a que se oficiem hospitais responsáveis, que
devem, ao menos, ser identificados pela demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
13/17
É bem verdade que, no caso concreto,
além da insuficiente prova documental, foi realizada perícia médica
pelo IMESC, na qual se concluiu pela existência de nexo causal entre a
cirurgia realizada pelo réu em 2003 e o esquecimento da gaze na autora
(fls. 519/548). Tal o que, de todo modo, não se entende seja suficiente,
por ora, para autorizar a procedência do feito.
Em primeiro lugar, a perícia mais
parece ter-se detido na questão das consequências, à autora, decorrentes
da remoção do corpo estranho, do que, propriamente, no porquê de a
gaze estar no local. Seja como for, o perito não se furtou a responder
aos quesitos das partes e do Juízo, assentando que o material foi
esquecido durante a cirurgia de 2003. Mas o que, todavia, não foi
suficiente para elucidar o caso.
Nesta senda, indagado o perito acerca
de eventuais exames realizados pela autora em 2003 e 2015, ele afirmou
não ter dados para a resposta, a qual seria, de todo modo, irrelevante
(quesitos 4 e 5 do réu fls. 541). Mas tal o que, como se viu, e
diferentemente do que anotou o perito, é ponto importante para elucidar
a responsabilidade dos réus.
O expert também anotou, a despeito da
indicação da autora de que se submeteu a cirurgia de hérnia de hiato,
não constar a realização desta cirurgia dos autos (quesito 6 do réu - fls.
541). O mesmo ponto, porém, que é preciso ainda apurar, para verificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
14/17
se esta cirurgia teve alguma influência no evento danoso.
Assentou o perito, também, que as
demais cirurgias da autora, realizadas depois da bariátrica de 2003 (a
mamoplastia e a dermolipectomia), o são de forma superficial, isto é,
sem abertura da cavidade peritoneal na qual se encontrava a gaze
abandonada, pelo que não tinham relevância para as conclusões do
laudo (quesito 6 do réu - fls. 541). Ao responder quesito do Juízo, que
indagara expressamente se, em alguma destas cirurgias, o material
poderia ter sido esquecido dentro da autora, o perito respondeu que
“não porque nas cirurgias subsequentes não há abertura da cavidade
peritoneal” (quesito 6 do juízo fls. 547). No mesmo sentido, também
anotou o expert que, nestes procedimentos, uma vez que superficiais, os
cirurgiões não poderiam ter percebido a existência de um corpo
estranho (quesito 11 da autora fls. 546).
Sucede que, e sem questionar os
conhecimentos técnicos do expert, o fato é que tal constatação se fez
sem que qualquer documento ou prontuário médico referente à
mamoplastia ou à dermolipectomia estivessem juntados aos autos. É
dizer, a conclusão do perito foi externada em tese, sem analisar, no
caso, as circunstâncias concretas das cirurgias posteriores.
Veja-se que os assistentes técnicos dos
réus, que juntaram, cada qual, parecer divergente ao laudo pericial (fls.
556/563 e 566/570), anotaram a possibilidade de que, em tese, a
cavidade peritoneal seja acessada durante a dermolipectomia. É dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
15/17
possível, também em tese, que durante essa cirurgia se tenha esquecido
a gaze, tal o que, novamente, torna imprescindível a juntada dos
respectivos prontuários médicos.
Sucede que, apresentados os referidos
pareceres, o MM. Juízo a quo de pronto sentenciou o feito, sequer
dando ciência ao perito dos laudos divergentes, a fim de que prestasse
esclarecimentos. Mais uma razão a indicar que incompleta a instrução.
Tornando ao laudo pericial, e com
relação, especificamente, ao tipo de gaze usada (metálica radiopaca), o
perito foi questionado se havia anotação de seu uso durante a cirurgia
de 2003. Respondeu, então, sem avançar nas características da gaze
utilizada, não haver dados para a resposta, a qual, de todo modo,
considerou irrelevante para o caso (quesito 3 da ré fls. 543). Mas isto a
despeito de haver nos autos relatório médico elaborado pelo réu, ainda
em 2003, descrevendo a cirurgia, e no qual não consta a indicação do
uso do material (fls. 30/31).
Não é só. Ao responder a quesito do
Juízo acerca do uso da compressa cirúrgica na cirurgia de 2003, o perito
respondeu: “sim, e em praticamente todos os tipos de cirurgias
adbominais” (quesito 3 do juízo fls. 547). Questionado, também pelo
Juízo, se nas cirurgias subsequentes se utilizava idêntico material, o
perito respondeu afirmativamente (quesito 5 do juízo
fls. 547),
malgrado, como se disse, não constem nos autos quaisquer documentos
acerca desses procedimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
16/17
Ademais, afirmaram os réus que o
referido tipo de gaze (metálica radiopaca) não é utilizado nos
procedimentos do hospital, pelo que, consequentemente, somente
poderia ter sido utilizado nos demais procedimentos. Neste sentido, e de
um lado, não consta qualquer protocolo médico documental a embasar
as alegações dos réus. De outro, a ré postulou a oitiva de testemunhas, a
fim de confirmar os procedimentos do hospital, contudo a qual não se
realizou.
Por fim, não se ignora que, na
reclamação trabalhista, a autora tenha referido à cirurgia na qual foi
esquecida sua gaze, mas que disse ter ocorrido em 2013 (fls. 317). Tal o
que, na réplica, não foi bem esclarecido.
Destarte, por tudo isso, o quadro
probatório havido se reputa ainda insuficiente para o julgamento do
feito. Necessário, portanto, que se esclareçam exatamente as
circunstâncias das cirurgias e eventuais exames realizados pela autora
no intervalo entre a cirurgia comandada pelo réu e o evento danoso.
Tudo a fim de averiguar em que momento, se na cirurgia de 2003, ou se
nas demais, a gaze foi esquecida. Para estes fins se podem expedir
ofícios para juntada dos prontuários e resultados de exames, ademais da
eventual oitiva de profissionais envolvidos. E igualmente sem prejuzío
de que, munido o perito de todas estas informações, o laudo seja
complementado ou mesmo ratificado, se as novas provas assim
recomendarem. Além ainda dos esclarecimentos em face dos laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072966-42.2017.8.26.0100
17/17
críticos apresentados.
Daí por que se entende de anular a
sentença, o que, em última instância, também à autora acode, porque
terá a oportunidade de melhor demonstrar suas alegações, mesmo diante
de sua pretensão de elevação da indenização.
Por último, ante o julgamento presente,
ficam prejudicados os demais pleitos formulados pela autora, bem
porque dependentes do término da instrução. De igual modo a questão
da lide temerária suscitada.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO ao recurso da autora, na parte não prejudicada, e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do réu.
CLAUDIO GODOY
relator